Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701703-35.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CÓDIGO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 32.568/2010. INFRAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES DE ORDEM SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CASO DE INTERRUPÇÃO. PENDÊNCIA DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme art. 285 do Decreto 32.568/2010, as infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em cinco anos. 2. Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão, contudo, não pode o jurisdicionado ficar à mercê da administração ad eternum, cabendo destacar que a própria norma prevê o prazo de duração do processo. 3. Ademais, na hipótese, há decisão proferida em 2007, que aplicou a multa ao estabelecimento comercial. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, §§1o e 8o, da Lei 9.783/99, 1o e 4°, ambos do Decreto 20.910/32, bem como ao enunciado 467 da Sumula do STJ, pugnando pelo afastamento da prescrição intercorrente reconhecida no acórdão impugnado. Aduz que a prescrição estava suspensa até 11/12/2017, data da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da parte adversa, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 1°, §§1° e 8°, da Lei 9.783/99, 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/32. Com efeito, a turma julgadora reconheceu a prescrição intercorrente com base na interpretação de lei local, a saber, Código Sanitário do Distrito Federal (Decreto 32.568/2010), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 467 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513, com relação à empresa recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030